Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. SOBREPARTILHA DE SALDO DEVEDOR DE IMÓVEL. DIREITOS E OBRIGAÇÕES PARTILHADOS POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO.

1. A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo, a impedir a reprodução de superveniente ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

2. Partilhado os direitos e obrigações incidentes sobre imóvel e já extinto o condomínio formado por ocasião do divórcio, resolvendo-se inclusive a respeito das eventuais compensações decorrentes do pagamento de dívidas incidentes sobre o bem feitas exclusivamente por um dos coproprietários, mediante sentença transitada em julgado, descabe falar em sobrepartilha de supostos débitos não levado em conta na respectiva liquidação patrimonial, ante a ocorrência de coisa julgada.

3. Portanto, eventual erro ocorrido na liquidação da partilha por ocasião da decisão de extinção de condomínio, em tese, somente poderia ter sido corrigido pela via da ação rescisória (CPC, art. 966, VIII).

4. Recurso improvido.